Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.247/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de condenar o ente público a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei 5.247/2013, promover a adequação do vencimento básico do demandante, e, em consequência, efetuar o pagamento das diferenças devidas a partir de dezembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento.
2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual trata da genérica revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Preliminar rejeitada.
3. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.005517-6, na qual impugnadas normas de natureza semelhante à Lei 5.247/2013, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada.
4. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgadas a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor.
5. Verificada a regular promulgação da Lei 5.247/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos.
6. Recurso conhecido e provido.